Tribunal: STF
Processo: RE 1537750
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 105, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FUNRURAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA CONCESSIVA. DEMANDA INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTULAR O DIREITO POR VIA SUBJETIVA. RENÚNCIA AOS BENEFÍCIOS DA AÇÃO COLETIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA NA INSTÂNCIA RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. SÚMULA N.º 168 DO EXTINTO TFR.



    1. O Conselho de Exportadores de Café do Brasil - CECAFÉ impetrou Mandado de Segurança sob o n.º 7528-56.2010.4.01.3400, em cujo bojo foi proferida sentença concessiva de segurança, em 28/11/2011, para que os filiados do impetrante não fossem compelidos a efetuar a retenção e o recolhimento da contribuição denominada FUNRURAL, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e empregadores, pessoas naturais, fornecedores de café, instituída pela Lei nº 8.212/95, com redação dada pela Lei nº 8.540/95.



    2. A apelada impetrou Mandado de Segurança individual sob o n.º 0007262-89.2010.4.02.5001, visando a mesma pretensão da demanda coletiva, no qual obteve sentença concessiva de segurança, confirmada por esta e. Corte Regional, e posteriormente reformada, em juízo de retratação, por força de decisão do c. STJ (Rel. Des. Fed. CLAUDIA NEIVA, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, DJe. 25/01/2021).



    3. A jurisprudência da e. Corte Superior se firmou no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede a propositura de ação mandamental individual, não incidindo, na hipótese, os efeitos da litispendência.



    4. O Mandado de Segurança coletivo não se submete, diretamente, à sistemática do CPC, pois não se trata de cúmulo de demandas individuais em litisconsórcio ativo, mas de típica Ação Coletiva. As demandas coletivas regem-se pelo microssistema criado pelo CDC e pela Ação Civil Pública. Nos termos do art. 104 do CDC e do art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009, não há litispendência entre Ação Coletiva e Ações Individuais (RMS 52.018/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 04/09/2019).



    5. Os efeitos da decisão na ação coletiva não beneficiam o impetrante que opta por discutir o direito na via individual, conforme disposto no art. 22 da Lei n. 12.016/09. Precedente: AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019.



    6. Ante a opção da apelante pela via individual, inviável a extensão dos efeitos da sentença proferida no Mandado de Segurança coletivo interposto pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil - CECAFÉ.



    7. Revogada a segurança concedida na sentença individual, tem-se restabelecida a obrigação imposta à apelada de reter e recolher a contribuição ao FUNRURAL objeto da execução, não se podendo cogitar que o afastamento provisório da obrigação poderia isentar a apelada, em caso de mudança de entendimento na Instância recursal. Precedentes: STJ - REsp 1504940/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe. 03/05/2019; STJ - AgInt no REsp 1294813/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2018.



    8. Não prevalece a tese, defendida na inicial, de que o fisco não deveria efetuar a cobrança da contribuição prevista no art. 25, I e II da Lei n. 8.212/91 da embargante.



    9. Apelação provida. Prosseguimento regular da execução. Honorários advocatícios indevidos (Súmula n.º 168 do extinto TFR).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 52, X, do Texto Constitucional, para, ao final, apresentar pedido no sentido de (eDOC 185, p. 13-15):



    “Além do entendimento firmado na ADI 4.395, o Acórdão do Tribunal de origem também viola o art. 52, X da Constituição Federal, diante da Resolução SF n. 15/2017.



    A referida resolução impõe: “é suspensa, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do artigo 12 da Leiº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Leiº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao artigo 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao artigo 30, inciso IV, da Leiº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Leiº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852.”



    (...)



    Com a Resolução SF n. 15/2017, é correto dizer que não existe lei válida e vigente que imponha à recorrente (adquirente) a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física empregador. Na verdade, em razão dos efeitos retroativos desta resolução, é correto dizer que a requerente nunca deveria ter sido obrigada a efetuar a retenção e recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais empregadores.



    Considerando que a redação do art. 30, IV da Lei n. 8.212/91 permanece com a redação atribuída pela Lei n. 9.528/97; que, no que tange a este dispositivo, o vício de inconstitucionalidade reconhecido pelo STF no RE 363.852 não foi sanado; e diante da força erga omnes da Resolução SF 15/2017, há de ser reconhecer a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, afastando a possibilidade de exigir da recorrente, na condição de responsável por sub-rogação, o FUNRURAL devido pelo produtor rural pessoa física.



    Por todo o exposto, conclui-se que o r. Acórdão, ao manter a exigência do FUNRURAL devido pelo produtor rural pessoa física da empresa recorrente, com base no art. 30, IV da Lei n. 8.212/91 com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, viola o entendimento firmado pelo STF na ADI 4.395, bem como o art. 52, X da CF/88.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF.



    Com efeito, a parte recorrente se limita a argumentar pela ofensa ao art. 52, X, da Constituição, que prevê a competência privativa do Senado Federal para suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, que teria sido exercida por meio da Resolução 15/2017, a partir do que decidido no RE 363.852, suspendendo dispositivo da Lei 8.212/1991 que, por consequência, tornaria inválido a atribuição de responsabilidade tributária que dá suporte a contribuição discutida nos autos.



    Ocorre que toda a fundamentação contida no acórdão recorrido está centrada na extensão de efeitos de decisões exaradas em mandados de segurança coletivo e individual.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente